Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-84.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, isenção de pena do agente – Impossibilidade -Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Não vislumbradas nulidades nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, isenção de pena do agente – Impossibilidade -Provas hábeis a ensejar a condenação do réu nos termos em que proferida, evidenciado o intuito de mercancia, não havendo se falar na almejada isenção de pena do agente – Pena e regime prisional fixados com critério e justificação, ausente impugnação específica relacionada a tais aspectos – Apelo não provido.